Tribunal: TJMT
Processo: 1003325-90.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003325-90.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), ADVALDO FELIX DOS ANJOS - CPF: 034.332.198-00 (AGRAVANTE), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (PROCURADOR), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (PROCURADOR), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DO RPV/PRECATÓRIO – CABIMENTO – REPERCUSSÃO GERAL nº 579431 DO STF – TEMA 96 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 579.431/RS, sob o regime da repercussão geral, consolidou o entendimento de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a expedição de requisição de pagamento e o registro do precatório ou RPV.” (REsp 1383696/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 10/12/2019).

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADVALDO FELIX DOS ANJOS,
contra a decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Cobrança em sede Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de juntada de planilha de cálculo atualizada dos cálculos, por considerar que após a homologação de valores não pode incidir juros moratórios.

Como causa de pedir recursal, sustenta que os valores a receber se encontram defasados, uma vez que não houve a inclusão dos juros moratórios desde o último cálculo, em decorrência da morosidade para o cumprimento das decisões.

Relata que em 2009 ajuizou ação ordinária de cobrança cujo objeto visava à condenação do ente público municipal ao pagamento de diferença salarial, a título de adicional de insalubridade, pedido julgado procedente pelo Juízo singular.

Afirma que deu início ao cumprimento/execução de sentença, sendo os cálculos apresentados devidamente homologados pelo Juízo de origem.

Aduz que em razão da flagrante defasagem dos cálculos desde a data homologação, peticionou nos autos requerendo a atualização dos valores, contudo, negado pela togada singular, ao substrato de que após a homologação de valores não pode incidir juros moratórios.

Pretende o agravante, a reforma do
decisum
monocrático para que seja reconhecido o direito de receber juros moratórios entre a data do cálculo até a data em que floram expedidas as requisições de pequeno valor.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido, conforme decisão no id. 830184.

Sem contrarrazões, conforme certidão no id. 4438412.

Deixo de encaminhar os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, tendo em vista as reiteradas manifestações ministeriais pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADVALDO FELIX DOS ANJOS,
contra a decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Cobrança em sede Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de juntada de planilha de cálculo atualizada dos cálculos, por considerar que após a homologação de valores não pode incidir juros moratórios.

Extrai-se dos autos que se trata de cumprimento de sentença em ação sob o rito ordinário em que o autor, ora agravante, busca junto ao Município de Tangará da Serra o pagamento de diferenças salariais, correspondente ao adicional de insalubridade.

Segundo o agravante, o juízo da execução não agregou ao crédito, os juros moratórios relativos ao período compreendido entre a data do cálculo de atualização e a efetiva expedição do RPV.

Conforme análise dos autos, os cálculos foram atualizados até o mês de outubro de 2012 e sobre o assunto a decisão agravada registra que “Considerando que após a homologação de valores não pode incidir juros moratórios, indefiro o petitório de fl. 245 e, por conseguinte, determino o prosseguimento do feito nos termos da decisão outrora lançada. Esse é o entendimento pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça”.

Ora, como é cediço, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 579.431/RS, sob o regime da repercussão geral, enfrentou a questão jurídica trazida no presente feito, admitindo a incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição de pequeno valor – RPV/precatório, fixando a tese (Tema 96), segundo a qual “
incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório
”.

Nesse sentido, já se pronunciou este e. Tribunal de Justiça, na linha do citado precedente, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE RPV COMPLEMENTAR – JUROS MORATÓRIOS DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV –CABIMENTO – REPERCUSSÃO GERAL nº 579431 – STF – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. É devido os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório, quando ultrapassado o prazo constitucional de 60 (sessenta dias) dias. (N.U 1006625-60.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019).

Diante disso, deve incidir juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a data da expedição da requisição.

A despeito, a Fazenda deve ser citada sobre os valores executados.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021